Tribunal: CARF
Processo: 16327.720425/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720425/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.126 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. REQUISITOS DA
LEI 10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS
PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A
LEI
REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos de valores a título de PLR pressupõem prévia fixação de
critérios e condições estabelecidos na Lei n. 10.101/2000.
A ausência de prévia pactuação de programas de metas, resultados e prazos,
entre a empresa e seus empregados, caracteriza inobservância à Lei n.
10.101/2000 e atrai a incidência de contribuições sociais previdenciárias em
face dos pagamentos a título de PLR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, porém, na execução da presente decisão, deverá ser observado o Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) de 2014, definido pela Secretaria de Previdência do Ministério
da Fazenda, fls. 582 a 607. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que
deram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Redator-designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720425/2018-23
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720425/2018-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-46.653 (fl. 498), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do Relatório Fiscal (fl. 57), tem-se que o presente caso se trata de
autos de infração que tratam de diferenças de contribuições previdenciárias e sociais apuradas
pela fiscalização e incidentes sobre verbas pagas aos segurados empregados a título de
"Participação nos Lucros ou Resultados" (PLR) e relativas:
(i) à contribuição previdenciária devida pela empresa e àquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT);
(ii) à parte destinada a outras Entidades e Fundos (Terceiros): Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE, Salário Educação) e Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA).
De acordo com a autoridade administrativa fiscal, constitui fato gerador das
contribuições lançadas, as remunerações pagas aos segurados empregados a título de
“Participação nos Lucros ou Resultados”, pagas em desacordo com a legislação específica (falta
de ajuste prévio), sobre as quais não foram recolhidas as devidas contribuições previdenciárias e
sociais.
Regularmente cientificada da lavratura do auto de infração, a Contribuinte
apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente pela DRJ - Acórdão no 04-46.653 (fl.
498) – conforme ementa abaixo reproduzida:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei
10.101/2000 integra o salário de contribuição para fins de incidência de contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 526, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes tópicos, em síntese:
- fato novo superveniente: decisão redutora do índice FAP 2014;
- estrutura jurídica da PLR;
- objetividade jurídica dos pagamentos feitos a título de PLR;
- a regularidade dos programas de PLR de 2013 e 2014:
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720425/2018-23

 omissão de terceiro: impossibilidade de penalização da empresa de boa-fé;
 inaplicabilidade dos fundamentos apresentados no acórdão recorrido:
ausência de prejuízo aos colaboradores e efetiva observância à Lei
10.101/00;
o
da ciência prévia dos colaboradores da existência , formalidades e
regras de pagamento da PLR nos anos de 2013 e 2014;
o
ausência de modificação na estrutura das PLRs de 2013 e 2014 e o
favorecimento desses acordos aos colaboradores em comparação com
o CCT do Sindicato;
- da segurança jurídica e da confiança legítima: interpretação do art. 2o, § 1o, I e II,
da Lei 10.101/00 à luz da jurisprudência da época dos fatos e aplicação do art. 24 da LINDB.
Às fls. 614 e 632, a Contribuinte peticiona, apresentando recente jurisprudência
desse Conselho hábil a embasar suas razões de defesa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Da Autuação
Conforme exposto no relatório supra, o presente auto de infração é destinado ao
lançamento da contribuição previdenciária devida pela empresa e àquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), bem como à parte destinada
a outras Entidades e Fundos (Terceiros), incidente sobre as parcelas pagas aos segurados
empregados a título de participação nos lucros e resultados da empresa – PLR, por ter, a
fiscalização, entendido pelo descumprimento ao disposto na Lei no 10.101/00, fato que
determinou a sua inclusão no salário de contribuição para fins de incidência das contribuições
sociais previdenciárias.
O requisito legal, tido como infringido pela Contribuinte de acordo com a
fiscalização, diz respeito à data de assinatura do plano de PLR.
De fato, assim se manifestou a autoridade administrativa fiscal em seu Relatório
(fls. 59 e 60):
3.2. Da Infração
No exame da documentação apresentada pela empresa, constatamos que os Acordos
Coletivos de Trabalho firmados entre a Tokio Marine Seguradora e o Sindicato dos
Securitários do Estado de São Paulo, em 2013 e 2014, nos quais se descrevem as
cláusulas que regem a PLR da empresa, foram assinados, respectivamente, nos meses
de Setembro de 2013 e Julho de 2014.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720425/2018-23

Conforme vimos no subitem anterior, o Art. 2o, § 1o, Inciso II, da Lei 10.101/2000
prescreve a exigência de que os programas de metas e resultados sejam pactuados
previamente. Trata-se de condição protetiva dos trabalhadores que devem saber com
antecedência quais serão os mecanismos de avaliação e aferição de produtividade que
serão aplicados para o cumprimento do acordado. De modo que as convenções e
acordos coletivos que tratem da PLR devem ser firmados antes do exercício de sua
vigência, caso contrário, infringe-se esse dispositivo legal.
A infração desse dispositivo, que, relembramos, deve ser interpretado literalmente para
fins de legislação tributária, acarreta a derrogação da isenção de contribuição
previdenciária, uma vez que essa verba foi paga ou creditada em desacordo com a lei
específica que rege a matéria, ferindo o Art. 28, § 9, j, da Lei 8.212/1991 e o Art. 214, §
9, X, do Decreto 3.048/1999 que a regulamenta.
Da PLR
Nos termos do artigo 7o, XI da Constituição Federal de 1988, constitui direito dos
trabalhadores o pagamento de participação nos lucros ou resultados da empresa desvinculada da
remuneração:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
No entanto, o dispositivo constitucional remete a eficácia da norma à edição de
lei, consoante estabelece a parte final do inciso apontado, revelando que o direito dos
trabalhadores ao recebimento da PLR sem vinculação à remuneração se trata de norma
constitucional de eficácia limitada, dependendo de lei para a sua regulamentação.
A regulamentação ocorreu com a edição da Medida Provisória no 794, de 29 de
dezembro de 1994, a qual, após diversas reedições, foi finalmente convertida na Lei no
10.101/2000, estabelecendo os parâmetros e diretrizes a serem observados para que a parcela
denominada Participação nos Lucros e Resultados da empresa, ou simplesmente PLR, cumprisse
o seu objetivo constitucionalmente previsto e assim, enquadrar-se como pagamento desvinculado
da remuneração.
Nesse contexto, a própria legislação previdenciária, por meio da Lei no
8.212/1991 (artigo 28, §9o, "j"), também determinou a não incidência da contribuição
previdenciária sobre a participação nos lucros, condicionando, contudo, o seu pagamento à
observância dos requisitos estabelecidos em lei específica
Assim dispõem alguns dispositivos dos artigo 2o e 3o da Lei no 10.101/2000,
vigentes à época dos fatos:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720425/2018-23

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
Da Data de Assinatura dos Acordos
Afirma a fiscalização que, para fazer valer o que dispõe o § 1o do art 2o da Lei no
10.101/2000, que determina a existência de regras e objetivas, mecanismos de aferição, etc, é
imprescindível que tais questões sejam decididas a priori, ou seja, antes do início do exercício,
findo o qual a empresa pretende dividir os lucros com seus empregados.
Já a Contribuinte defende a improcedência dos argumentos apresentados pela
fiscalização sustentando, em síntese, que:
(i) a homologação dos Acordos Coletivos de 2013 e 2014 efetivada somente após
início do período de vigência decorreu de culpa exclusiva do Sindicato;
(ii)os planos de metas e regras sempre foram prévia, ampla e institucionalmente
divulgados;
(iii) os instrumentos, planos e sistemáticas da PLR mantiveram inalteradas as
regras pactuadas nos anos anteriores pela empresa e pelo próprio Sindicado dos empregados por
meio de Convenções Coletivas;
(iv) foram precedidos participação de comissão paritária e de prévia negociação e
estipulação de regras;
(v) são muito mais benéficas aos empregados.
Pois bem!
Como já mencionado, a Lei no 10.101/2000, em seu art. 2o, prevê que que a PLR
será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, através, conforme o caso, de
comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria, convenção coletiva ou acordo coletivo. É inquestionável,
assim, que a lei prevê que essa participação será objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados:
Art.2o. A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Todavia, a lei realmente não estabeleceu uma data limite para a formalização
dessa negociação. É compreensível que não o tenha feito, pois as normas de experiência comum
demonstram que tais negociações não raramente levam meses para serem concluídas, sendo por
vezes acirradas e conflituosas e envolvendo diversos sindicatos de diversas categorias.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720425/2018-23

É óbvio, contudo, que os trabalhadores têm conhecimento das diretrizes gerais dos
planos, pois participam direta ou indiretamente das negociações via comissão paritária ou
sindicatos. A data de assinatura corresponde, apenas, ao momento da formalização e de
conveniência das várias partes envolvidas.
Não compete ao aplicador da lei criar pré-requisito não previsto na norma,
sobretudo para reduzir a eficácia de regra jurídica constitucional. A lei prevê que a participação
será objeto de negociação, e não que a formalização tenha que ocorrer previamente ao período de
aquisição. A interpretação criativa é vedada pela tripartição dos poderes-deveres prevista no art.
2o da Lei Maior, que se constitui em um verdadeiro princípio fundamental da República.
Uma interpretação restritiva, com a criação de exigências não previstas
legalmente, apenas tem o condão de dificultar a efetiva concretização do direito social do
trabalhador à participação nos lucros ou resultados da empresa, inibindo a concessão dos planos,
em conflito com as finalidades constitucionais.
Muito embora a lei regulamentadora pareça ter negligenciado a participação nos
lucros ou resultados como um direito social, pois nem mesmo faz qualquer menção a esse
respeito, fato é que a Constituição a outorgou como um efetivo direito daquela natureza, o que
deve ser levado em consideração pelo aplicador da lei, na busca da máxima eficácia da norma
constitucional, conforme já mencionado no presente voto, inclusive.
A interpretação de que o acordo deve ser formalizado antes do início do período
aquisitivo, cria, no entender deste relator, um requisito formal não previsto (pois a lei menciona
apenas a necessidade de negociação – “será objeto de negociação”) e que está em descompasso
com a realidade negocial, podendo até mesmo desestimular a concessão da PLR e, por
conseguinte, a realização dos direitos sociais.
Como se vê, não se está declarando qualquer inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, mas sim, dentre as várias interpretações possíveis, elegendo-se aquela mais adequada
ao texto constitucional. A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), antes da atual
composição, vinha adotando entendimento semelhante, conforme se infere do acórdão no
9202003.370:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO
PRÉVIO AO ANO BASE. DESNECESSIDADE. A Participação nos Lucros e
Resultados PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de
integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI,
da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos
da habitualidade e contraprestação pelo trabalho. Somente nas hipóteses em que o
pagamento da verba intitulada de PLR não observar os requisitos legais insculpidos na
legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, bem
como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições
previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como
Participação nos Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de formalização de acordo prévio ao ano
base, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das
normas específicas em total afronta à própria essência do benefício, o qual, na condição
de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não restritiva.
Recurso especial negado. (CSRF, 2a Turma, Relator(a) RYCARDO HENRIQUE
MAGALHAES DE OLIVEIRA, sessão de 17 de setembro de 2014)
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720425/2018-23

Outro ponto relevante a ser destacado é que, enquanto a remuneração é devida
pela mera execução do contrato de trabalho, aí pouco ou nada importando os lucros ou resultados
da empresa, a PLR deve ser considerada como um pacto acessório, por meio do qual se
negociam, a par daquele contrato, questões relativas à produtividade, qualidade, lucratividade,
metas, resultados, etc. Ou seja, a remuneração é devida em função do contrato laboral, enquanto
que a participação é devida em decorrência de um contrato acessório, que não se constitui, por
expressa disposição legal, em pagamento de remuneração. Tal contrato acessório, ademais,
viabiliza a participação do trabalhador em rubricas a que ele não teria direito, por serem
decorrentes do capital do qual ele não é dono.
Destaque-se, ainda, que, conforme sinalizado pela Recorrente, os acordos
coletivos foram precedidos de participação de comissão paritária e de prévia negociação e
estipulação de regras, sendo certo que os acordos referentes ao período fiscalizado seguem as
mesmas sistemáticas e metodologias daqueles pactuados nos anos anteriores, além do fato de
que, conforme demonstrado pela Contribuinte em seu recurso voluntário, os planos de metas e
regras sempre foram prévia, ampla e institucionalmente divulgados pela empresa.
Diante do exposto, conclui-se que o fato isolado de a formalização ter ocorrido no
próprio período aquisitivo da PLR não desnatura os acordos, impondo-se o provimento do
recurso voluntário, com a consequente reforma da decisão de primeira instância e, por
conseguinte, com o cancelamento integral do crédito tributário, tendo em vista que esta (falta de
ajuste prévio) foi a única motivação / fundamentação da Fiscalização para descaracterizar a PLR.
Caso, entretanto, este não seja o entendimento deste Colegiado, impõe-se analisar
os outros argumentos da Contribuinte, a saber: (i) interpretação do art. 2o, § 1o, I e II, da Lei no
10.101/00 à luz da jurisprudência da época dos fatos – aplicação do art. 24 da LINDB e (ii)
existência fato novo superveniente: decisão redutora do índice FAP/2014.
Da Aplicação da LINDB
Neste ponto, defende a Recorrente que, segundo a jurisprudência administrativa e
judicial da época dos fatos (2012 e 2013), diante da falta de clareza quanto ao momento de
assinatura da PLR, se antes ou durante o ano do exercício / aferição da PLR, a regra do art. 2o,
§1o, II, da Lei no 10.101/2001 foi interpretada no ano de 2012 no sentido da possibilidade de o
acordo ser formalizado no período base da PLR e, no ano de 2013, no sentido de que a PLR
poderia ser pactuada até o último dia do semestre anterior do encerramento do período a que se
referem os lucros e resultados ou, caso a empresa comprove que as negociações estavam em
curso e que os empregados tinham amplo conhecimento de sua proposta quanto aos lucros ou
resultados a serem atingidos, o prazo limite para a assinatura e arquivamento do instrumento de
acordo passa para o último dia do trimestre anterior ao encerramento do período a que se
refiram os lucros ou resultados.
Dessa forma, conclui a Recorrente que, aplicando-se as regras dos art. 23 e 24 da
LIND I3 ao caso concreto, tem-se que a mudança no critério jurídico da regra do art. 2o, §1o, II,
da Lei no 10.101/2000 não pode retroagir em detrimento do contribuinte, devendo ser respeitada
a orientação geral consignada na jurisprudência uníssona do CARF nos anos de 2012 e 2013 no
sentido de que ao acordos de PLR podem ser assinados durante o período de vigência / aferição
da PLR.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720425/2018-23

A respeito do tema, por refletir o entendimento deste Relator acerca da matéria em
questão, reproduzo trecho do voto condutor do Acórdão no 9202- 007.943, de 17/06/2019, da
Lavra do Ilustre Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, que, por sua vez, citando o
entendimento do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, objeto do Acórdão 9202-007.145,
assim se manifestou:
Não assiste razão ao Recorrente. O dispositivo claramente dirige-se ao controle interno
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, daí dirigido às esferas
administrativas, “controladoras ou judiciais”. Vale dizer, visa proteger a decisão de
autoridade administrativa praticada conforme orientação vigente à época de sua prática.
Há uma enorme diferença com o que ocorre com o processo administrativo tributário
em que se analisa a validade de ato praticado pela autoridade administrativa
(lançamento, por exemplo) à luz do contraditório, devendo o julgador administrativo,
singular ou colegiado, decidir conforme sua convicção. Vincular a decisão presente ao
que fora decidido no passado em outros processos é absolutamente incompatível com os
princípios que regem o processo administrativo tributário.
Tal posição implica em atribuir aos órgãos julgadores administrativos o poder de
determinar, em cada caso e de maneira definitiva, a posição a ser adotada por toda a
administração tributária. No caso presente significaria atribuir aos colegiados do CARF
– supondo ser verdadeiro o fato alegado de que a jurisprudência do CARF era
predominante no sentido pretendido pelo Contribuinte, o que se admite apenas para
argumentar – o poder de decidir de forma definitiva e vinculante a toda a administração
tributária, a interpretação quanto à desnecessidade de pactuação prévia no PLR.
Para isso existem outros instrumentos, como a súmula, à qual pode ser atribuída força
vinculante, por ato do Ministro da Fazenda.
Registro, por fim, que a prevalecer a interpretação proposta pelo Recorrente – o que se
admite apenas para argumentar – a regra valeria tanto para decisões favoráveis quanto
desfavoráveis aos contribuintes. Isto é, jurisprudências predominantes num determinado
sentido, favorável ou contrária aos interesses dos contribuinte, não poderia ser alterada
posteriormente em relação a práticas realizadas durante a predominância dessa
jurisprudência, o que configuraria, para o contribuinte prejudicado cerceamento de
direito de defesa.
Não bastasse isso, o conceito de jurisprudência predominante é, no mínimo vago, para
ser definidor da validade ou não de condutas em matéria tributária. Para isso, repito,
existe as súmulas, que nada mais são do que a consolidação, num ato, aí sim, vinculante
aos órgãos julgadores, de jurisprudência predominante.
Penso que a pretensão do Recorrente é uma tentativa de restringir a atuação do
Colegiado no exercício de sua livre convicção quanto ao mérito da questão posta em
julgamento, com base em numa interpretação extensiva de norma que, a meu juízo, tem
destinação específica outra que não o contencioso administrativo tributário.
Neste contexto, nego provimento ao recurso voluntário neste particular.
Do Fato Novo Superveniente - Decisão Redutora do Índice FAP/2014
Informa a Recorrente que, em 29/06/2018, após lavratura do auto de infração e
antes da prolação da decisão de primeira instância administrativa, foi prolatada decisão pela
redução do índice do Fator Acidentário de Prevenção (“FAP”) do ano de 2014 da ora
Recorrente, o que deve ser levado em consideração para efeito de recálculo da autuação da
PLR de 2014 da Recorrente.
Destaca a Contribuinte que, conforme se verifica da decisão em referência e do
extrato FAP atualizado (doc. 01 do recurso voluntário – fl. 580), o FAP do ano de 2014 atribuído
à Recorrente foi reduzido de 1,5989 para 1,5695, conforme imagem abaixo:
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720425/2018-23

Dessa forma, conclui a Recorrente que, na hipótese de ser mantida a autuação,
esta deve ser retificada, conforme abaixo demonstrado:

Razão assiste à Recorrente.
De fato, tendo a Contribuinte impugnado administrativamente o cálculo do FAP e
sobrevindo decisão, naquele contencioso, após a lavratura do auto infração objeto do presente
PAF, reduzindo o FAP aplicável no ano de 2014 (um dos períodos que compõe o caso concreto),
a Unidade de Origem deve, por certo, observar o FAP retificado pelo próprio Ministério da
Fazenda, quando da liquidação do presente julgamento.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720425/2018-23

Voto Vencedor
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Redator designado.
Não obstante o bem fundamentado voto do i. Relator, dele divirjo especificamente
quanto ao ajuste prévio de metas e regras.
Com efeito, constitui inequívoca transgressão à Lei n. 10.101/2000 a ausência de
ajuste prévio dos requisitos para a fruição do direito à PLR, vez que aqueles devem,
imprescindivelmente, ser previamente fixados, não suprindo esse requisito a alegação de que os
empregados já conheciam, em virtude de acordos pretéritos, o conteúdo das cláusulas a eles
relativas.
É dizer, do racional do art. 2o., § 1o., II, da Lei n. 10.101/2000, conclui-se, sem
nenhum esforço cognitivo, que os programas de metas, resultados e prazos, devem ser pactuados
previamente. E isto parte de uma premissa básica: para que metas sejam cumpridas e seus
resultados sejam aferidos em um determinado lapso temporal, imperioso se faz que os
trabalhadores tenham pleno conhecimento de tais requisitos com antecedência, para que possam,
assim, atendê-los.
De se observar que o art. 28, § 9°., alínea "j", da Lei n. 8.212/1991 excepciona a
incidência de contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos a título de PLR, desde que
estes, por óbvio, o pagamento de tais rendimentos tenham obedecido à liturgia da lei específica,
no caso, a Lei n. 10.101/2000.
Todavia, verifica-se, na espécie, que os acordos coletivos de trabalho, no que diz
respeito à PLR, não preenchem os requisitos da Lei n. 10.101/2000, vez que ausente negociação
prévia, devendo, assim, sobre os rendimentos pagos a esse título (PLR), incidir contribuições
previdenciárias em conformidade com as hipóteses de incidência tributária consignadas na Lei n.
8.212/1991.
Nessa perspectiva, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital